Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA INICIAL.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas e a matéria apresentada nos embargos de declaração não foi apontada pela parte anteriormente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.